Tribunal: TJSP
Processo: 1005087-37.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Pedido de homologação de acordo extrajudicial entre ente público municipal e munícipe laringectomizada por neoplasia maligna de laringe. Ajuste entabulado para fornecimento do equipamento "Laringe Eletrônica Solatone". Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Inadmissibilidade. Homologação devida. Interesse processual presente. Pretensão que atende

Ementa:
Apelação. Pedido de homologação de acordo extrajudicial entre ente público municipal e munícipe laringectomizada por neoplasia maligna de laringe. Ajuste entabulado para fornecimento do equipamento "Laringe Eletrônica Solatone". Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Inadmissibilidade. Homologação devida. Interesse processual presente. Pretensão que atende ao interesse da coletividade. Interesse público preservado. Homologação do acordo extrajudicial. Homologação do acordo extrajudicial. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005087-37.2020.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, sendo apelada
MARIA MARGARIDA DE PAULA GUARNIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-37.2020.8.26.0286 - Voto no 5073
2
Apelação no 1005087-37.2020.8.26.0286
Apelante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu
Apelada: Maria Margarida de Paula Guarnieri
Comarca: Itu
Voto no 5073

Apelação. Pedido de homologação de acordo
extrajudicial
entre
ente
público
municipal
e
munícipe laringectomizada por neoplasia maligna
de laringe. Ajuste entabulado para fornecimento do
equipamento "Laringe Eletrônica Solatone". Processo
extinto sem resolução do mérito, nos termos do
artigo
485,
VI,
do
CPC.
Inadmissibilidade.
Homologação
devida.
Interesse
processual
presente. Pretensão que atende ao interesse da
coletividade. Interesse público preservado. Homologação do acordo extrajudicial.
Homologação do acordo extrajudicial. Sentença
reformada. Recurso provido.

Cuida-se de apelação interposta pela Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Itu contra sentença (fls. 52/53) pela
qual, nos autos do pedido de homologação de transação
extrajudicial celebrado entre a apelante e Maria Margarida de Paula
Guarnieri, foi julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Inconformada com o provimento jurisdicional de
primeiro grau, requer a sua reforma, a fim de seja homologado o
acordo apresentado. Para tanto, alega, em síntese, ser possível a
realização do acordo extrajudicial, bem como sua homologação
judicial, conforme artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
O parecer do Ministério Público é pelo provimento do
recurso (fl. 108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-37.2020.8.26.0286 - Voto no 5073
3

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta C. Corte diz
respeito a pedido de homologação de acordo celebrado entre a
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu e Maria Margarida de
Paula Guarnieri.
A discussão acerca da admissibilidade da celebração
de transações pelo Poder Público é tormentosa em sede de doutrina
e jurisprudência. Embora não se desconheça que o Supremo Tribunal
Federal possui o entendimento segundo o qual o ente público poderá
celebrar transação1, desde que o resultado da avença se revele
favorável à coletividade, é certo que a indisponibilidade do interesse
público segue traçando as diretrizes que norteiam a atuação da
Administração Pública, em todos os aspectos.

Sobre o tema, tem-se que o Estado, por intermédio de
seus agentes, não detém a prerrogativa de dispor de qualquer
aspecto que envolva o interesse público.
No caso concreto destes autos, contudo, a demanda
versa sobre fornecimento do equipamento “Laringe Eletrônica
Salatone”, a munícipe laringectomizada por neoplasia maligna de
laringe (fls. 2, 6 e 14/15). Destarte, como destacou o I. Representante
da Procuradoria de Justiça (fl. 108), o ajuste celebrado entre as partes
não representa disponibilidade do direito fundamental à saúde.
Em realidade, a hipótese é de prestação material
1 EMENTA: Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis,
porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero gestor da coisa pública, não tem
disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos em que o
princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente quando se tem em
vista que a solução adotada pela Administração é a que melhor atenderá à ultimação deste interesse.
Assim, tendo o acórdão recorrido concluído pela não onerosidade do acordo celebrado, decidir de
forma diversa implicaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância
recursal (Súm. 279/STF). Recurso extraordinário não conhecido. (RE 253885, Relator(a):? Min. ELLEN
GRACIE, Primeira Turma, julgado em 04/06/2002, DJ 21-06-2002 PP-00118 EMENT VOL-02074-04 PP-00796)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005087-37.2020.8.26.0286 - Voto no 5073
4
destinada ao devido exercício pela requerente do direito em
questão.

Nessa linha, em hipóteses como a dos autos,
considerando-se que o pedido de homologação se revela suficiente
para o fim pretendido, evidente a presença do interesse processual.
Destarte,
considerando-se
que
a
homologação
pretendida atende ao primado do interesse público, razão pela qual
deve ser acolhida, reformando-se a r. sentença, para o fim de se
homologar o acordo extrajudicial entabulado entre as partes (fls. 1/5),
nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora